Tribunal: TCU
Processo: 027.297/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em face do Acórdão 13945/2019-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do ex-servidor Antônio Augusto Lucas Ilha Filho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região, e 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo.